Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA HOMOLOGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENSÃO FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. RENDA VARIÁVEL DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de regulamentação de guarda compartilhada e convivência cumulada com revisional de alimentos, na qual já havia sido homologado acordo sobre guarda e convivência, remanescendo controvérsia apenas quanto ao valor da pensão.
2. A sentença revisou a pensão para 52% do salário mínimo, com desconto em folha, e manteve a obrigação de custear 50% do plano de saúde do menor.
3. O autor/recorrente pleiteia majoração, requerendo fixação de 30% dos rendimentos brutos do genitor, incluindo comissões e verbas variáveis.
4. O réu/recorrente pede o restabelecimento do valor anterior, alegando oscilação de rendimentos comissionados, existência de outra filha, endividamento e necessidade de gratuidade de justiça.
5. O Ministério Público opinou pelo desprovimento de ambos os apelos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos deve ser majorado para incidir sobre 30% dos rendimentos brutos do alimentante; e (ii) verificar se o valor revisado deve ser reduzido, restabelecendose o patamar anterior, bem como se há cabimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Reconhecida a hipossuficiência do réu, diante da declaração constante dos autos e da sua assistência pela Defensoria Pública, concede-se a gratuidade de justiça, em consonância com a orientação firmada no Tema 1.178 do STJ.
8. A adoção de percentual sobre rendimentos brutos é inadequada no caso, porque o alimentante possui renda variável por comissões, o que geraria instabilidade e imprevisibilidade na prestação alimentar.
9. A movimentação bancária, despesas pessoais e sinais exteriores de riqueza não demonstram renda estável oculta, nem justificam alteração do critério adotado pela sentença, inexistindo prova de patrimônio adicional relevante.
10. A alegada quebra de isonomia entre filhos foi considerada na sentença, cujo valor fixado mantém equilíbrio entre obrigações alimentares.
11. As dívidas alegadas e o estudo do menor em escola pública não afastam o dever alimentar nem representam fato novo substancial.
12. O patamar de 52% do salário-mínimo, com desconto em folha, e custeio de metade do plano de saúde atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, garantindo previsibilidade, efetividade e isonomia.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelações conhecidas e desprovidas.
________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703. Lei 5.478/68, art. 15. CPC, art. 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 929612, 20130410135148APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2016, publicado no DJe: 15/04/2016; Acórdão 323868, 20050910080212APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2008, publicado no DJe: 08/10/2008; Acórdão 250979, 20020111169350APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2006, publicado no DJe: 17/08/2006.